Tribunal: CARF
Processo: 15165.722159/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722159/2013-04
ACÓRDÃO
3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERKINS MOTORES DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA ADUANEIRA. DESCRIÇÃO
INEXATA E INCOMPLETA DE MERCADORIA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. INFRAÇÃO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
A descrição detalhada da mercadoria na Declaração de Importação
constitui obrigação acessória essencial ao controle aduaneiro, cuja
inobservância configura a infração prevista no art. 711, inciso I, do Decreto
no 6.759/2009.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa
quando os elementos documentais presentes nos autos são suficientes
para a correta aplicação das Regras Gerais de Interpretação da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722159/2013-04
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte PERKINS MOTORES DO
BRASIL LTDA. contra o Acórdão no 108-000.370, proferido pela 17a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ08) e assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
MULTA ADUANEIRA. DESCRIÇÃO DE MERCADORIA INEXATA E INCOMPLETA. ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A infração imputada está prevista em lei e é dever do Auditor-Fiscal da Receita
Federal aplicar a legislação vigente, posto que a atividade de lançamento é
vinculada e obrigatória, a teor do artigo 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional.
Ao julgador administrativo é vedado deixar de aplicar a lei sob argumento de
inconstitucionalidade.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Produção de prova pericial não se mostrou necessária, tendo em vista que o
elementos carreados aos autos foram suficientes para comprovar as infrações
imputadas. Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Indefere-se o pedido de perícia, por desnecessidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Como origem, tem-se auto de infração, lavrado em razão de infrações aduaneiras
relativas aos exercícios de 2008 a 2012, em razão de descrição inexata e incompleta de
mercadorias nas Declarações de Importação, o que resultou em subsequente erro de classificação
fiscal (NCM).
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722159/2013-04
3

A incorreção atingiu diversas categorias de produtos, incluindo artefatos roscados
(como parafusos, pinos e porcas), partes de motores (como blocos de cilindros, cárteres e filtros) e
obras de plástico e metal (como abraçadeiras), cuja descrição genérica ou insuficiente impediu a
correta identificação física e comercial.

Em decorrência, foi aplicada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, com fundamento no artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009).

Em sua Impugnação, a Recorrente arguiu, preliminarmente, o cerceamento de
defesa decorrente da ausência de elaboração de laudo pericial por parte da fiscalização.

No mérito, defendeu a boa-fé na conduta, a ausência de dano ao Erário e o caráter
confiscatório da penalidade aplicada.

O Acórdão recorrido rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa,
fundamentando que a produção de prova pericial era desnecessária, visto que os elementos
documentais nos autos eram suficientes para comprovar as infrações.

No mérito, manteve a exigência fiscal, afirmando que a atividade de lançamento é
vinculada e que a infração se configura pelo descumprimento da obrigação acessória,
independentemente da ocorrência de dolo ou prejuízo fiscal.

Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, reiterando,
em essência, os mesmos argumentos, com ênfase na necessidade de anulação do julgado ou
conversão em diligência e na desproporcionalidade da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722159/2013-04
4
1
ADMISSIBILIDADE
Os requisitos de admissibilidade estão presentes, especialmente o da
tempestividade.

No entanto, o argumento do caráter confiscatório da multa tem natureza
constitucional, sendo que o CARF não possui competência para o controle de constitucionalidade.

Conheço em parte do recurso.
2
PRELIMINAR
A Recorrente insiste na tese de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa, alegando que a ausência de laudo pericial inviabilizou o exercício pleno do contraditório.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

A classificação fiscal de mercadorias, embora envolva aspectos técnicos, é, em sua
essência, um ato técnico-legal que se baseia na aplicação das Regras Gerais de Interpretação (RGI)
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH).

A decisão sobre a correta classificação é, primariamente, documental, sendo a
perícia técnica reservada aos casos em que a documentação e os elementos de prova existentes
nos autos são insuficientes para a formação do convencimento do julgador.

No caso em tela, o Acórdão recorrido foi claro ao afirmar que os elementos
carreados aos autos, incluindo o Termo de Verificação Fiscal que detalha as divergências para itens
como parafusos, pinos, blocos de cilindros e abraçadeiras, foram considerados suficientes para
comprovar a incorreção da descrição e da classificação.

A exigência de laudo pericial por parte da fiscalização, ou a conversão do
julgamento em diligência, somente se justificaria se houvesse dúvida insuperável pela análise
documental.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722159/2013-04
5
A Recorrente teve a oportunidade de apresentar toda a documentação e
argumentos técnicos que julgasse pertinentes, e a rejeição da prova pericial, quando considerada
desnecessária, não configura cerceamento, mas sim o exercício do poder discricionário do julgador
em matéria probatória.

Rejeito a preliminar.
3
MÉRITO
No mérito, os argumentos da Recorrente sobre a boa-fé e a ausência de dano ao
Erário, não tendo sido conhecida a tese do caráter confiscatório da multa.

A infração de descrição inexata ou incompleta de mercadoria é de natureza formal,
ou seja, configura-se pelo simples descumprimento da obrigação acessória de detalhar o produto
de forma suficiente para sua correta identificação e classificação fiscal.

O artigo 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, visa proteger o controle
aduaneiro, que é a razão de ser da exigência de descrição pormenorizada.

A fiscalização demonstrou que a descrição genérica adotada para categorias como
artefatos roscados (NCM 7318) e partes de motores (NCM 8409), por exemplo, não continha as
características essenciais (material, função, finalidade) que permitiriam a correta classificação.

O argumento de que a ausência de dano ao Erário ou a boa-fé do contribuinte
descaracterizaria a infração deve ser rechaçado.

A
legislação aduaneira
estabelece
a
responsabilidade
objetiva
para o
descumprimento de obrigações acessórias, sendo irrelevante a intenção do importador.

A descrição correta é um pressuposto para a fiscalização, e a sua falha compromete
a eficácia do controle, configurando a infração objetiva.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, em parte, e nego-lhe provimento.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.361 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722159/2013-04
6

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1195
DF CARF MF
Original